Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725410-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luis Estevão de Oliveira Neto pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em decorrência da suspensão da contagem do prazo durante o período de parcelamento do crédito tributário, rejeitou prejudicial de decadência suscitada em sede de exceção de pré-executividade. Em suas razões, o recorrente sustenta que os autos originários não foram instruídos com prova dos parcelamentos, ônus que incumbia ao agravado. Argumenta que, ante a ausência de elementos fáticos probatórios no sentido das alegações expendidas pelo agravado em relação à citada prejudicial, impunha-se a extinção do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para reformar a decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre salientar que, a despeito de a respeitável decisão agravada ter sido proferida em 15/7/21, só veio a ser publicada em 2/6/23. Em decorrência disso, o recurso, protocolizado em 27/6/23, é tempestivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo a execução fiscal, serão praticados atos expropriatórios em desfavor do recorrente. Contudo, em princípio, a tese deduzida pela parte recorrente não encontra amparo na prova coligida aos autos originários, sobretudo quando se observa, do teor da decisão recorrida, a indicação de documentos que comprovam o parcelamento do crédito tributário que culminaria na não configuração da decadência que o agravante pretende ver reconhecida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator